Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0001447-58.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP
RECORRIDO: CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA – EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (fls. 555/556-TJ):
APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Resta caracterizada a necessidade de reparação quando demonstrado o ato ou omissão praticados pelas requeridas, o nexo de causalidade existente entre as atividades executadas pela empresa contratada no imóvel que faz divisa com a propriedade da autora, bem com a omissão da sua contratante, e os danos causados ao imóvel da requerente. Não se considera mero aborrecimento quando a residência se tornar inabitável como consequência da invasão de lama em praticamente todos os cômodos, mormente se se levar em consideração a idade e as precárias condições de saúde da autora dona do imóvel. Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Conforme pacificado na Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." e na Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Segundo a ordem decrescente de preferência estabelecida nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, para a fixação da base de cálculo da verba de sucumbência, o percentual arbitrado deve incidir sobre o valor da condenação.
(N.U 0001447-58.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 34914998 e Id. 34855546 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 40861482.
Alega violação aos artigos 319, caput e inciso IV, e 330, do CPC uma vez que seria inepto o pedido de danos materiais pleiteados pela autora-recorrida, por ausência de pedido certo e determinado, além de quaisquer especificações dos prejuízos em sua inicial, alega ainda violação aos artigos 141 e 492 do CPC, uma vez que teria sido proferida decisão além dos limites da petição inicial, ao determinar a reconstrução de muro, que não teria sido pedido pela parte recorrida.
A recorrente ainda afirma ter ocorrido violação do artigo 393 do Código Civil, uma vez que os fatos ocorridos teriam se dado por caso fortuito, em decorrência de chuvas, requer a redução do quantum indenizatório e alega ainda violação aos artigos 944 e 945 do Código Civil, quando da utilização de critério para aferição dos danos morais, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43826970).
Contrarrazões sob Id. 48248991.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 319, caput e inciso IV, e 330, do CPC, em que que se discute que seria inepto o pedido de danos materiais pleiteados pela autora-recorrida, por ausência de pedido certo e determinado, além de quaisquer especificações dos prejuízos em sua inicial, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 141 e 492 do CPC, em que se pretende elucidar se teria sido proferida decisão além dos limites da petição inicial, ao determinar a reconstrução de muro, que não teria sido pedido pela parte recorrida, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284/STF. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não configura nulidade da sentença eventual apuração do valor da indenização em liquidação. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, para afastar a concorrência desleal e reconhecer o julgamento ultra petita, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 5. "Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1294876/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 393, do Código Civil, cuja controvérsia se refere à alegação de que os fatos ocorridos teriam se dado por caso fortuito, em decorrência de chuvas, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONSTRUTORA QUE NÃO TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no REsp 1583899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade aos artigos 944 e 945 do Código Civil, uma vez que se pretende discutir os critérios adotados para a fixação da indenização, bem como o quantum fixado, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que a agravante tem obrigação de efetuar a transferência da propriedade do veículo, objeto da ação ajuizada na origem, incluindo o pagamento de eventuais débitos pendentes; e acolher a pretensão recursal no tocante à ilegitimidade passiva da agravante, impossibilidade do cumprimento da obrigação, ausência de comprovação dos danos morais e alegada inviabilidade do valor arbitrado por danos extrapatrimoniais; demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu.
3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1551393/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
E ainda:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem registra que o critério de quantificação do dano material adotado na liquidação por arbitramento, obedeceu aos estritos parâmetros estipulados na sentença condenatória transitada em julgado. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1406305/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0001447-58.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (fls. 555/556-TJ):
APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Resta caracterizada a necessidade de reparação quando demonstrado o ato ou omissão praticados pelas requeridas, o nexo de causalidade existente entre as atividades executadas pela empresa contratada no imóvel que faz divisa com a propriedade da autora, bem com a omissão da sua contratante, e os danos causados ao imóvel da requerente. Não se considera mero aborrecimento quando a residência se tornar inabitável como consequência da invasão de lama em praticamente todos os cômodos, mormente se se levar em consideração a idade e as precárias condições de saúde da autora dona do imóvel. Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Conforme pacificado na Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." e na Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Segundo a ordem decrescente de preferência estabelecida nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, para a fixação da base de cálculo da verba de sucumbência, o percentual arbitrado deve incidir sobre o valor da condenação.
(N.U 0001447-58.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 34914998 e Id. 34855546 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 40861482.
Alega violação aos artigos 141 e 492 do CPC, uma vez que teria sido proferida decisão além dos limites da petição inicial, pois na petição inicial constaria pedido genérico de indenização.
Recurso tempestivo (Id. 43826970).
Contrarrazões sob Id. 48248991.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 141 e 492 do CPC, está amparada na assertiva de que que teria sido proferida decisão além dos limites da petição inicial, pois na petição inicial constaria pedido genérico de indenização.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284/STF. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não configura nulidade da sentença eventual apuração do valor da indenização em liquidação. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, para afastar a concorrência desleal e reconhecer o julgamento ultra petita, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 5. "Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1294876/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV